Tribunal: STF
Processo: RE 1103461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias.



    2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente.



    3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).